Tribunal: STF
Processo: ARE 1484507
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bistek - Supermercados Ltda. formalizou agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, além de reiterar os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim resumido:



    CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM PROCESSO TIDO COMO DE INDUSTRIALIZAÇÃO REALIZADO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - CREDITAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - MULTA - CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 155, § 2º, I, e XII, “c”, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o acórdão recorrido violou o princípio da não cumulatividade, vez que o lançamento fiscal em debate decorre de legítimos aproveitamentos de ICMS incidente sobre energia elétrica consumida em processos de industrialização.



    Aduz, de outro lado, o caráter confiscatório da multa aplicada no patamar de 75% (setenta e cinco por cento) do imposto devido.



    Postula a reforma do acórdão recorrido, para que seja declarada a não incidência do ICMS sobre a energia elétrica consumida nos processos de industrialização, bem como a inconstitucionalidade da multa aplicada.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem assentou a impossibilidade de creditamento do ICMS em face do consumo de energia elétrica nas atividades tipicamente de comércio, realizadas pela recorrente, bem como a ausência de confisco na multa aplicada no montante de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do tributo devido. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No caso em tela, verifica-se que a autora sofreu processo de fiscalização (fl. 65), o qual constatou creditamento irregular de ICMS sobre o consumo de energia elétrica em setores como padaria, congelados e açougue tendo como fundamentos de que estas atividades são ligadas a processo de industrialização.



    (...) constata-se que o objeto social da autora estabelece que esta é empresa que explora o ramo de comércio varejista e importação e exportação (fls. 47-51), logo, não resta caracterizado a possibilidade de creditamento de ICMS em face do consumo de energia elétrica (...), por parte da autora, ante esta exercer atividade típica de comércio.



    ...............................................................................................



    Logo, a multa aplicada na referente Certidão de Dívida Ativa não constitui efeito confiscatório, eis que aplicada no montante de 75% do valor do imposto devido, não ensejando perda patrimonial ao embargante.



    Esse entendimento não se afasta da jurisprudência do Supremo acerca do debate, no sentido de que a inexistência de direito a crédito de ICMS — pago em razão de operação de consumo de energia elétrica, de utilização de serviços de comunicação ou de aquisição de bens destinados ao ativo fixo e de materiais de uso e consumo — não viola o princípio da não-cumulatividade:



    (...) 1. O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que o contribuinte não possui direito de crédito de ICMS quando recolhido em razão de operações de consumo de energia elétrica, de utilização de serviços de comunicação ou, ainda, de aquisição de bens destinados ao ativo fixo e de materiais de uso e consumo, no período em que vigente o Convênio ICMS 66/88, antes, portanto, da Lei Complementar n. 87/96. Precedentes. (...)



    (RE 545.845 AgR, Segunda Turma, ministro Eros Grau, DJe de 1º de agosto de 2008)



    (...) I - A decisão agravada está de acordo com entendimento adotado por ambas as Turmas desta Corte, que consolidaram a jurisprudência no sentido de que não ofende o princípio da não cumulatividade a inexistência de direito a crédito de ICMS pago em razão de operações de consumo de energia elétrica, de utilização de serviços de comunicação ou de aquisição de bens destinados ao ativo fixo e de materiais de uso e consumo. Precedentes. (...)



    (RE 503.877 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de agosto de 2010)



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – CRÉDITO DO VALOR PAGO EM RAZÃO DE OPERAÇÕES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, OU DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO USO E/OU À INTEGRAÇÃO NO ATIVO FIXO – APROVEITAMENTO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de não reconhecer, ao contribuinte do ICMS, o direito de creditar-se do valor do ICMS, quando pago em razão de operações de consumo de energia elétrica, ou de utilização de serviços de comunicação ou, ainda, de aquisição de bens destinados ao uso e/ou à integração no ativo fixo do seu próprio estabelecimento. Precedentes. 



    (AI 854.167 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 19 de setembro de 2012)



    Para além disso, no tocante à multa aplicada, o acórdão de origem não merece reparos, eis que amparado na jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, no sentido de que a multa fiscal que não ultrapasse o patamar de 100% (cem por cento) do montante do tributo devido não é considerada confiscatória, por funcionar como desestímulo à reincidência da infração e ao inadimplemento. Nessa linha:



    (...) MULTA FISCAL FIXADA EM 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. (...)



    II Multa fixada em 100% do valor do tributo. Ausência de caráter confiscatório. Precedentes. (...)



    (ARE 1.126.367 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de novembro de 2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.355.155 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de junho de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Quanto aos honorários advocatícios, a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73 não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente